Tribunal: TCU
Processo: 035.407/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5233/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando, conforme examinado pela unidade instrutiva, o acatamento das alegações de defesa apresentadas pela Sra. Terezinha de Jesus Machado, com o consequente afastando das irregularidades inicialmente constatadas nesta TCE; Considerando, ademais, que esse entendimento deve ser aproveitado à entidade convenente com base no art. 281 do RI/TCU e no princípio da verdade material, embora reste caracterizada sua revelia. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar revel a Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade da Bahia - ABCMI-BA (CNPJ 00.550.543/0001-82), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) acatar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Terezinha de Jesus Machado Brandão (CPF XXX.711.855-XX), ex-presidente da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade da Bahia - ABCMI-BA (CNPJ 00.550.543/0001-82), aproveitando-as em favor da entidade revel, nos termos do art. 281 do RI/TCU; c) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Terezinha de Jesus Machado Brandão (CPF XXX.711.855-XX), ex-presidente da ABCMI-BA, em razão do não recolhimento inicial das receitas com a venda de ingressos na conta vinculada do ajuste, dando quitação aos responsáveis arrolados neste processo. d) enviar cópia desta deliberação, juntamente com cópia da instrução que a embasou, peça 104, ao Ministério do Turismo e às responsáveis, para ciência; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 035.407/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacão Brasileira dos Clubes da Melhor Idade da Bahia -ABCMI-BA (00.550.543/0001-82); Terezinha de Jesus Machado Brandao (XXX.711.855-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Manuela Freaza Vidal (OAB/PA 25.692), representando Terezinha de Jesus Machado Brandao. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.